Tribunal: TJES
Processo: 5005555-04.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005555-04.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ELOISA SANTANA LIMA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO 5005555-04.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: ELOISA SANTANA LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões no ID 16464757.

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VALORES DESCONTADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO REGULAR E DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta, em síntese, a validade da contratação. Subsidiariamente, a inocorrência de danos morais ou a necessidade de redução do valor.
3.
Cumpre destacar que a questão exsurge de relação de consumo patente, o que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em especial atenção à hipossuficiência e vulnerabilidade da consumidora.
4.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é a responsabilidade objetiva (Teoria do Risco da Atividade), impondo ao fornecedor o dever de indenizar independentemente de culpa, caso configurada a falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).
5.
No caso em apreço, conforme excelentemente constatado pelo Juízo sentenciante, o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que prestou todas as informações de forma clara e objetiva sobre a contratação de Cartão de Crédito Consignável.
6.
A alegação recursal de que a assinatura biométrica e o procedimento eletrônico (Lei 14.063/20) validam o ato não merece prosperar. A controvérsia não reside na forma da assinatura (digital ou física), mas no conteúdo do consentimento. A r. sentença foi clara ao identificar o vício de vontade, pois o banco
"não logrou demonstrar ter cumprido com a exigência de informar de forma clara o produto oferecido"
, prevalecendo-se da vulnerabilidade da consumidora (cadeirante, aposentada por invalidez, com limitações evidentes), em prática vedada pelo art. 39, IV, do CDC.
7.
O que se verifica é a prática abusiva de instituições financeiras que, sob o rótulo de "cartão de crédito consignado", impõem um empréstimo pessoal com juros rotativos elevadíssimos, descontando parcelas mínimas diretamente do benefício previdenciário, o que gera uma dívida impagável e perpétua, em clara violação ao dever de informação.
8.
Restou configurada a falha na prestação de serviços do banco Recorrente. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços.
9.
A devolução dos valores (repetição de indébito), com a devida compensação do valor creditado na conta da autora, e a aplicação da dobra legal (Art. 42, p. único, CDC), é medida que se impõe para o retorno ao
status quo ante
e para coibir a prática abusiva, não merecendo reforma.
10.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequado, justo e proporcional, face às peculiaridades do caso concreto (descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar de pessoa vulnerável), atendendo ao caráter pedagógico da medida sem causar enriquecimento indevido.
11.

Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
12.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
13.

Condeno
a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)